Tribunal: TJDFT
Processo: 0734742-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734742-06.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS CARDOSO BIZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 1.239G (MIL DUZENTOS E TRINTA E NOVE GRAMAS) DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ELEMENTOS CONCRETOS E INDICATIVOS DE QUE O APELANTE TINHA EM DEPÓSITO OBJETOS QUE CONSTITUÍAM CORPO DE DELITO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA NO LOCAL. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica nulidade na abordagem do acusado, tampouco na busca domiciliar realizada posteriormente. In casu, a abordagem do acusado se deu após ter sido verificado, pela camareira do hotel em que estava hospedado, que no quarto havia uma grande quantidade de entorpecente do tipo maconha. Ademais, os agentes policiais procederam à busca diante da existência de elementos concretos de que o apelante mantinha objeto ilícito no quarto do hotel onde estava hospedado, local onde foram encontradas, sobre uma mesa, uma porção de 1.239g (mil duzentos e trinta e nove gramas) de maconha, para fins de difusão ilícita, consoante depoimento dos agentes policiais. 2. A cadeia de custódia compreende o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte (artigo 158-A, do Código de Processo Penal). Não há nos autos prova de violação ao referido dispositivo, haja vista que os depoimentos policiais, as declarações do réu, o auto de apresentação e apreensão, bem como o laudo pericial demonstram que os entorpecentes foram apreendidos e submetidos a perícia criminal, nas mesmas condições em que encontrados, a qual foi documentada inclusive com fotografia. 3. Inviável a redução na fração máxima pela causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, diante da quantidade e da natureza de entorpecentes apreendidos. 5. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, além de 400 (quatrocentos) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 157 do Código de Processo Penal, sustentando a ilicitude das provas obtidas na fase extrajudicial, em face da indevida violação de domicílio. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Invoca, ainda, divergência jurisprudencial quanto a proporção de diminuição da pena no tráfico privilegiado. Afirma que a mera menção à quantidade de drogas, não se mostra suficiente para, de forma isolada, concluir que o agente integra organização criminosa ou se dedica ao tráfico de forma habitual, colacionando julgado do STJ. Deixa, contudo, de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 157 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, os policiais militares Dyan Carlos e Wesley Oliveira, narraram que, na data dos fatos, após aberta a porta do quarto em que o acusado ocupava no hotel 4S, situado em Águas Claras, visualizaram grande quantidade de maconha sobre uma mesa, em uma sacola plástica aberta, sendo que tal constatação havia sido comunicada anteriormente pela camareira ao porteiro, que por sua vez, deu ciência ao gerente do hotel e este acionou a polícia. E, do cotejo dos depoimentos colhidos, verifica-se que a abordagem do apelante nas proximidades do hotel se deu em razão da constatação, pela camareira do hotel, da existência de substância ilícita no interior do quarto por ele ocupado. Não há que se falar que a ausência de oitiva da testemunha Wellane em Juízo causou prejuízo à defesa, uma vez que a própria Defesa concordou com a dispensa manifestada pelo órgão ministerial na audiência realizada, ao invés de insistir na sua oitiva, optando por requer a inquirição do gerente do hotel, conforme se vê da ata de ID 41921653. Com efeito, conforme indicado pela doutra Juíza a quo, forçoso concluir que as circunstâncias da entrada no quarto do acusado, no caso em espécie, se distinguem dos casos enfrentados pelo Superior Tribunal de Justiça em que foi declarada a nulidade da busca pessoal, restando configurada a justa causa para abordagem do réu. Nesse contexto, tem-se que a busca realizada pelos agentes da polícia, após a abordagem do apelante, foi justificada pelos elementos que indicavam a fundada suspeita de que o réu estivesse guardando em quarto alugado em hotel objetos que constituíam corpo de delito. Nota-se que todos esses elementos indicados por ambos os agentes policiais, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, se mostram como indícios concretos de que, naquele momento específico, o acusado possuía em depósito porções de substância entorpecente de massa líquida de 1.239g (mil duzentos e trinta e nove gramas) de maconha, as quais o réu confessou ser de sua propriedade e destinadas a seu consumo pessoal (mídias de IDs 41921697 e 41921698). É preciso ressaltar, a propósito, que, mesmo após o julgamento paradigmático do RHC 158.580-BA, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido, conforme o caso concreto, pela validade da busca pessoal em crimes de tráfico de drogas, quando existirem fundadas razões para revista no réu ou em seu domicílio, mesmo sem mandado judicial, conforme se verifica dos seguintes acórdãos: ..... No presente caso, portanto, a alegação de ilicitude da prova não prospera, porque a atuação da Polícia Militar está em consonância com a tese fixada pelas Cortes Superiores, uma vez que não houve uma abordagem aleatória, mas sim uma atuação policial justificada pelas suspeitas que recaiam sobre o apelante, lastreadas em elementos concretos acima indicados que caracterizam a fundada suspeita para busca sem mandado judicial (ID 46167650). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. [...] Hipótese em que não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que havia indícios da prática criminosa, devido à denúncias prévias, tendo assim os policiais se dirigido ao local e, após realização de campana, flagraram um dos acusados "picando" as drogas, logo está constatada a existência de fundadas razões para o ingresso na residência e, por isso, não há lesão ao direito de inviolabilidade domiciliar AgRg no REsp n. 2.046.527/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). Assim, "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n.o 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular, quando do exame do recurso especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1894589/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/3/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao aludido dissenso pretoriano quanto a proporção de diminuição da pena no tráfico privilegiado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (REsp n. 1.953.347/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023